Tribunal: TJSP
Processo: 1004738-09.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ausente preservação do equipamento que teria sido danificado por oscilação atmosférica, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente demonstração da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, julga-se improcedente a demanda de regresso ajuizada pela seguradora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1004738-09.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em
que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004738-09.2020.8.26.0068 - Cr 111220e
2
Voto no 43.373
Apelação no 1004738-09.2020.8.26.0068
6a Vara Cível de Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente preservação do equipamento
que teria sido danificado por oscilação
atmosférica, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente
demonstração da responsabilidade da
concessionária de energia elétrica, julga-
se improcedente a demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.
Concessionária de energia, ré apela (fls.
224/235) da respeitável sentença (fls. 215/222) que acolheu
demanda indenizatória de regresso. Nega a obrigação, falha
elétrica na data dos fatos, nexo causal, vistoria dos
equipamentos danificados. Impugna a inversão do ônus da
prova, a relação de consumo, laudo e danos e quer que os
juros se contem da condenação.
Vieram preparo (fls. 236/237) e resposta
(fls. 239/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004738-09.2020.8.26.0068 - Cr 111220e
3
É o relatório.
Na repetição de ações de seguradoras
contra concessionárias de energia elétrica, a que não se
exige prévio pedido administrativo e que, de tempos para cá,
avolumaram-se às centenas ou milhares, também se repetem
as questões, com pequena variação: relação de consumo,
prescrição, oscilação atmosférica, dano em equipamentos,
nexo causal, sub-rogação e prova.
Na do fato da oscilação atmosférica,
ambas as litigantes se omitem na exibição de prova isenta,
não o registro unilateral, do fenômeno climático que,
naquele período, naquele dia e naquele local, teria atingido
determinado equipamento.
O que se tem visto em geral é a palavra
do segurado e a da seguradora acompanhadas de arremedo
de laudo, também em geral desprovido da mínima
fundamentação.
Pior, não se preserva o equipamento, o
que impede a imprescindível perícia.
A
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica não vai a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004738-09.2020.8.26.0068 - Cr 111220e
4
exonerar o interessado ou sua sub-rogada do ônus da prova
do fato constitutivo de seu afirmado direito nem a ponto de
tolher a concessionária de produzir prova do fato
modificativo ou extintivo desse afirmado direito.
O caso nada tem de diferente: não há
prova da oscilação atmosférica nem da normalidade
climática e não se preservou o equipamento.
Evoluindo de orientação anterior, cumpre reconhecer que não está demonstrada a
responsabilidade da ré.
Afina-se a precedentes da mesma
evolução desta Câmara.*
Julga-se, pois, improcedente a demanda
de regresso. Arcará a seguradora com as custas e despesas
processuais e com honorários de sucumbência, de dez por
cento sobre o valor da causa.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator
____________________________________
* Ap. 1033954-76.2017.8.26.0114, rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004738-09.2020.8.26.0068 - Cr 111220e
5
voto 14.854, j. 3.7.2020; Ap. 1004546-97.2019.8.26.0428, rel. Des. CESAR
LACERDA – voto 36.934, j. 28.7.2020; Ap. 1000223-55.2018.8.26.0114,
Desa. BERENICE MARCONDES CESAR – voto 32.340, j. 6.8.2020, e Ap.
1000744-63.2019.8.26.0114, rel. Des. SERGIO ALFIERI – voto 6.982, j.
2.10.2020.